Tribunal: TJMT
Processo: 1026759-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026759-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURO VICTOR DE MOURA FERNANDES - CPF: 048.205.371-21 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), DELVAN PINTO FERNANDES - CPF: 503.166.301-44 (RECORRENTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0017-40 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (RECORRIDO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026759-32.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lauro Victor de Moura Fernandes

Delvan Pinto Fernandes

Recorrido(s):

Allianz Brasil Seguradora S.A.

Vinicius dos Santos Zeri

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VEÍCULO CONDUZIDO PELO AUTOR QUE INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RECLAMADO. MANOBRA DE INGRESSO NA VIA DIRETAMENTE PARA FAIXA DO MEIO SEM AS DEVIDAS CAUTELAS
.
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A dinâmica do acidente indica que o veículo RENAULT SANDERO conduzido pelo Reclamante, ora Recorrente, encontrava-se parado em lote lindeiro às margens da avenida Historiador Rubens de Mendonça e, ao realizar manobra de ingresso na pista de rolamento com três faixas, adentrou diretamente para a faixa do meio, interceptando a passagem do reclamado condutor do veículo CRETA HUNDAI, que trafegava regularmente na mesma avenida, na faixa do meio, causando a colisão na traseira do veículo do Reclamante, sem oportunidade de manobra de desvio.

2. O art. 34 do Código de Transito Brasileiro dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”, de modo que cabia ao Recorrente, condutor do veículo, antes de ingressar na outra via, ter se atentado ao fluxo de veículos nela existentes.

3. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida:
“
Pois bem. Em detida das circunstâncias fático-probatórias, resta demonstrada a dinâmica do acidente: (
i
) a parte autora condutora do veículo RENAULT SANDERO, PLACA QOB-2545 se encontrava em lote lindeiro às margens da avenida Historiador Rubens de Mendonça, e após aguardar oportunidade de adentrar o fez pela via do meio, conforme depoimento pessoal; (
ii
) a parte reclamada condutora do veículo CRETA HUNDAI, PLACA RAL 6H46 trafegava pela pista do meio na aludida avenida, e devido ao repentino e às condições de pista chovediça, sobreveio o inevitável choque na traseira do veículo do Reclamante, sem oportunidade de manobra de desvio; (
iii
) não houve ferimentos aos condutores. Observa-se pelas provas juntadas e depoimento nos autos que a parte reclamente não teve a cautela necessária na conversão repentina de entrada na via para faixa do meio, que ensejou o abalroamento, apresentando-se fato impeditivo, modificativo e extintivo do seu direito, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil (...)
Assim, quer pelos boletins de ocorrência apresentados, quer pela dinâmica dos fatos evidenciada em instrução, resta evidenciada responsabilidade da parte reclamante pelo evento ao invadir a pista em que trafegava o reclamado sem as devidas cautelas. Demais disso,
ad argumentandum tantum,
a mera ocorrência de acidente de trânsito não envereda no campo dos danos morais, ainda que haja a privação do bem. Ou seja, não é presumido os seus resultados, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade e de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante, elementos ausentes no bojo destes autos”.

4. O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado. No presente caso, o valor de R$ 2.418,17, referente ao valor da franquia do veículo do Reclamado.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial (i) e PROCEDENTE o pedido contraposto (ii) formulado por VINICIUS DOS SANTOS ZERI para condenar o Reclamante Lauro Victor de Moura Fernandes, causador dos danos
sub examine
, a restituir em seu favor o valor de R$ 2.418,17 (dois mil, quatrocentos e dezoito reais e dezessete centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) e juros simples de 1% a.m., ambos os consectários a partir do desembolso (Súmula 54 e 43/STJ); por conseguinte, o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023